Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729096-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO BUANI RECORRIDO: JEFERSON SILVA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento da inexistência de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com fundamento no art. 50 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, com a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma a natureza excepcional da medida, exigindo prova concreta de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores ou como escudo abusivo por seus sócios. 5. O agravante limitou-se a diligências via sistemas oficiais, não demonstrando confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco adotou medidas extrajudiciais próprias para localização de bens. 6. A frustração da execução e o inadimplemento, por si sós, não configuram motivo suficiente para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 7. O Tema 1.210 do STJ, ainda pendente de definição, trata da controvérsia sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses similares. 7.1. Contudo, além de não haver fixação da tese, não houve determinação de suspensão dos processos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, eis que fixados na ação incidental originária. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando comprovado o abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar concretamente os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 50 do Código Civil e 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir, sem contraditório e sem produção de provas, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Afirma ter apresentado indícios objetivos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, evidenciados pela utilização de múltiplas empresas com mesmas atividades, endereço e composição societária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO MONTENEGRO M. A. DE SOUZA, OAB/DF 58.018 (ID 77682818). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 50 do CC e 133 e 134, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A despeito do esforço argumentativo da agravante, não ficou devidamente caracterizada a ocorrência de desvio de finalidade, tampouco a confusão patrimonial com o objetivo de evitar que os bens da executada fossem objeto de constrição judicial para garantia de pagamento do débito exequendo. Nesse sentido, como consignado na decisão acima transcrita, as buscas por bens limitaram-se às diligências realizadas nos sistemas à disposição do juízo. Portanto, não se encontram preenchidas as condições legalmente exigidas para se buscar diretamente os bens dos sócios da empresa". (ID 76778506). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77682818. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021